Tribunal: TJDFT
Processo: 0703158-67.2025.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE MÚTUO. PROVA IRREFUTÁVEL. OMISSÃO NÃO COMPROVADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente (réu), em que questionam o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 78436367). Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. Em síntese, o embargante alega omissão na decisão. Assevera que "não houve o enfrentamento direto dos argumentos do então Recorrente, ora Embargante de que não existe os elementos configuradores do mútuo verbal, e por essa razão, a o instituto a ser analisado é o do enriquecimento ilícito". Aduz que a decisão não apreciou a tese que o embargante comprovou que montou uma casa (compra de sofá e cama) para a embargada e pagou o seu aluguel. Argui que a embargada confessou o relacionamento amoroso havido entre as partes. Pretende seja acolhido os embargos de declaração, atribuindo-lhe efeito infringente aos embargos para reconhecer se tratar de ação fundada em ressarcimento por enriquecimento sem causa, incidindo, pois, o prazo prescricional trienal, previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil.
4. Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos.
II. Questão em discussão
5. A questão controvertida consiste em verificar se o acórdão foi omisso quanto à natureza do contrato, notadamente se a demanda versa sobre mútuo verbal ou sobre restituição fundada em enriquecimento sem causa.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. A "omissão" que permite o uso dos embargos de declaração ocorre quando uma questão discutida nos autos, essencial para a formação do silogismo, não é abordada. A "contradição" acontece quando há divergência interna no julgamento, ou seja, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema ou controvérsia analisada na decisão. Já a "obscuridade" refere-se à falta de clareza do dispositivo, que pode ocorrer, por exemplo, pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão do julgamento
8. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão, em especial quanto a natureza do contrato firmado.
9. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
10. A questão aventadas pelo embargante foram devidamente analisadas nos itens 06 a 13 da ementa: "(...) 6. A relação jurídica entre as partes é de natureza igualitária. Aplica-se ao caso as disposições do Código Civil, demais leis civis. 7. A cobrança de mútuo verbal constitui pretensão de cumprimento obrigacional, não de reparação de danos. Na ausência de prazo prescricional específico, aplica-se subsidiariamente o prazo decenal do art. 205 do Código Civil. Ajuizada a ação em 12/03/2025, transcorreram menos de 4 anos desde a transferência ocorrida em 28/05/2021 (ID75488674), logo não há prescrição. Preliminar de prejudicial de mérito rejeitada. 9. Os artigos 104 e 107 do Código Civil dispõe que para uma manifestação de vontade seja válida não é necessária forma específica, exceto nas situações em que a legislação expressamente a exija. Assim, reconhece-se a legitimidade dos contratos celebrados oralmente, desde que presentes três requisitos essenciais: capacidade das partes contratantes, licitude do objeto pactuado e sua determinabilidade. 10. Para demonstrar a existência de negócios jurídicos não formalizados por escrito, os meios digitais de comunicação, tais como mensagens instantâneas via WhatsApp, gravações de áudio e correspondências eletrônicas, são meios de prova válidos. 11. Restou comprovado nos autos a transferência bancária da autora para o réu no valor de R$ 15.000,00 em 28/05/2021 (ID 228711351). 12. As Mensagens de whatsapp, em especial aquelas juntadas nos ID 75488673 - Pág. 2 e 3, ID 75488675 - Pág. 1, ID 75488677 - Pág. 2, ID 75488700 - Pág. 1 e ID 75488700 - Pág. 8, demonstram inequivocadamente o contrato de mútuo (IDs 228711349, 228711389, 235041881). 13. Tais declarações constituem confissão extrajudicial (art. 389, CPC), comprovam a natureza de empréstimo da quantia, o reconhecimento da dívida pelo recorrente e a obrigação de restituição do valor.(...)"
11. Ademais, no caso restou comprovado o contrato de mútuo. As mensagens de whatsapp demonstram irrefutavelmente o contrato de mútuo. Não há que se falar em ação de ressarcimento por enriquecimento sem causa, prevista nos arts. 884 a 886 C.C., pois restou comprovado o acordo de vontades para empréstimo com obrigação de restituição "até o fim do mês" (ID 75488673 - pag. 3).
12. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
IV. Dispositivo
13. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.